Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727629-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CAETANO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRENI PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CAETANO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Invoca a garantia constitucional de presunção de credibilidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, não devendo o juiz suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do recorrente. Sustenta que o critério previsto na Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários mínimos, devendo também ser adotado pela Justiça o mesmo fundamento para aferição da hipossuficiência. Aduz que o julgador deve avaliar se a parte teria condições de pagar eventuais honorários de sucumbência diante de um processo que envolva maior onerosidade. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “Os documentos anexados ao ID 238983801 demonstra que o autor obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Encaminhe-se a decisão de ID 236366249 para cumprimento. Após, aguarda-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0720958-28.2022.8.07.0000”. (ID 239260240 dos autos de origem) A condição para a obtenção da gratuidade da justiça está centrada na ausência de condição econômica que permita à parte custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. Portanto, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, do CPC), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não obstante a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal ao considerar hipossuficiente a pessoa com renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários mínimos, a Lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a critério do juízo, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação privativa, observando-se o mínimo existencial para a sobrevivência digna do requerente. Nesse descortino, não apenas o contracheque do requerente deve ser avaliado, mas também outros parâmetros são aferidos, a fim de destinar o benefício em favor daqueles que realmente necessitem. No caso vertente, verifica-se que o receio do agravante se direciona à suposta condenação ao encargo de honorários sucumbenciais. Todavia, o contracheque do agravante ostenta rendimento líquido capaz de suportar a condenação já atribuída, sem comprometimento da sua subsistência (ID 128019284 dos autos de referência). Nesse descortino, INDEFIRO o pedido, ante a ausência de perigo de dano iminente, apto a autorizar a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator